Tribunal: TJDFT
Processo: 0748651-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DESDE QUE PRESERVADO VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. FATOS NOVOS. ENFERMIDADE. DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve-se reformar decisão que manteve penhora de rendimentos quando houver fatos novos aptos a mudar a situação econômica do devedor.
2. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, entendendo que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
3. No caso, a penhora, neste momento, de 10% (dez por cento) dos rendimentos do recorrente não se mostra razoável, tendo em vista o estado de enfermidade grave, bem como de inegável situação de superendividamento que vêm passando, consistente na impossibilidade global de saldar suas dívidas sem prejuízo de seu sustento.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para revogar a decisão que manteve a penhora mensal de 10% sobre os rendimentos.